Tribunal: TJSP
Processo: 0504128-80.2007.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE A EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS A CIÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXITOSAS DO DEMANDANTE. CRÉDITO FULMINADO. APELO IMPROVIDO.
Opera-se a prescrição intercorrente se o Município não adota

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE A EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS A CIÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXITOSAS DO DEMANDANTE. CRÉDITO FULMINADO. APELO IMPROVIDO.
Opera-se a prescrição intercorrente se o Município não adota providências frutíferas por mais de um lustro. O prazo estabelecido no art. 40, caput, da Lei Federal n. 6.830/80 e o quinquênio prescricional têm fluência automática, após a primeira tentativa fracassada de localização do devedor.